Tribunal: TJBA
Processo: 0004684-97.2006.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004684-97.2006.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR PRATES DO CARMO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS, CIBELE MARTINS SOUZA, SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR, WALLA VIANA FONTES

APELADO: EZEQUIAS PINHEIRO MEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR, MERES DEBORAH LADEIA ROCHA FLORES, CIBELE MARTINS SOUZA, LAURA MARIA TEIXEIRA BRITO, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS, ENIS OLIVEIRA NUNES, WALLA VIANA FONTES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE ESCOLAR IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES POR AUSÊNCIA DE PROVA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Salvador Prates do Carmo, Sinésio Martins de Abreu Júnior e o Município de Jacaraci contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito ocorrido durante transporte escolar não formalizado, condenando solidariamente o Município, Sinésio Martins de Abreu Júnior e Ezequias Pinheiro Meira ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes por ausência de prova. Também foram excluídos do polo passivo Sebastiana Oliveira Brito e Vinícius Ferreira Lisboa Abreu, por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de gratuidade de justiça ao réu Sinésio Martins de Abreu Júnior, para fins de conhecimento de sua apelação; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Jacaraci; e (iii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos materiais e lucros cessantes em decorrência do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica pelo réu Sinésio Martins de Abreu Júnior, mesmo após intimação específica, impede o deferimento da gratuidade de justiça e acarreta o reconhecimento da deserção da apelação, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

A ilegitimidade passiva do Município de Jacaraci não pode ser rediscutida em apelação, uma vez que já foi apreciada e afastada em sede de agravo de instrumento, operando-se a preclusão consumativa e a formação de coisa julgada material (CPC, art. 505, I).

A responsabilização do Município é mantida com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, pois houve delegação informal do serviço de transporte escolar, com ciência e anuência da Administração Pública local.

A improcedência dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes decorre da ausência de qualquer prova documental ou testemunhal que demonstre o exercício da atividade rural pelo autor ou a existência de prejuízo patrimonial concreto, sendo incabível a indenização baseada apenas em presunções.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) é proporcional à gravidade das lesões sofridas e está em conformidade com a jurisprudência para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação de Sinésio Martins de Abreu Júnior não conhecida. Apelações de Salvador Prates do Carmo e do Município de Jacaraci conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, após regular intimação, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção do recurso.

A matéria relativa à ilegitimidade passiva não pode ser rediscutida quando já decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado.

O Município responde objetivamente por danos decorrentes de transporte escolar realizado com sua anuência, ainda que sem contrato formal.

A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo, sendo incabível quando fundada apenas em alegações genéricas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0004684-97.2006.8.05.0274, sendo Apelante/Apelados
Salvador Prates do Carmo, Sinésio Martins de Abreu Júnior
e o
Município de Jacaraci

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES do Autor e do Município de jacaraci e NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DO RÉU Sinésio Martins de Abreu Júnior, pelas razões expostas no voto da Relatora.